Tribunal: TJSP
Processo: 1008681-20.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela Autora impugnados pela Ré. Inviabilidade de produção da prova pericial, em razão da ausência de preservação dos bens sinistrados pela Autora. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008681-20.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
2
Apelação Cível – no 1008681-20.2019.8.26.0084
Apelante/Ré:
ELEKTRO REDES S/A
Apelada/Autora:
ALLIANZ SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Alfredo Luiz Gonçalves
Comarca de Campinas 1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 32929
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia
elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudos técnicos produzidos pela Autora impugnados pela Ré.
Inviabilidade de produção da prova pericial, em razão da ausência de
preservação dos bens sinistrados pela Autora. Improcedência do
pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento
ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A contra ELEKTRO REDES S/A,
julgado procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 225/231),
para condenar a Ré ao pagamento à Autora da quantia de R$ 10.906,60, atualizada
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros moratórios a partir da
citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 234/249), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls. 256/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
3
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de
danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica, em razão dos prejuízos ocasionados aos
equipamentos eletrônicos de seus segurados, por má prestação dos serviços da Ré.
A Ré foi condenada a ressarcir a Autora pelos prejuízos suportados com a
indenização securitária paga a seus segurados, com atualização monetária a partir
do desembolso e juros moratórios desde a citação.
Diante do resultado de procedência do pedido
inicial, a Ré apelou, alegando: necessidade de observância da Resolução 414/2010
com prévio pedido administrativo insuficiência da prova documental unilateral para
demonstração da responsabilidade civil da Ré; inaplicabilidade do CDC.
O recurso merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada aos segurados para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por expressa disposição
legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do Supremo
Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código Civil
de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado da
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
4
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica
para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que a
seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se
nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive para fins de
enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da
incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o gozará
em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou,
a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in BDNIE JR.,
Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina
e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista a
sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do CDC),
concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
5
de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de
proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, em
razão da sub-rogação nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus
segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na teoria do risco administrativo, nos termos
do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do artigo 14
CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O
art.
22,
§
1o,
do
CDC
impõe
às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos
danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do fornecedor
surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC
na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII,
do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
6
existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na
produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do
artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a comprovação do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto
ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale
ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de
fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e
aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência do dano e do
nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira de
decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a
insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos unilateralmente pela
seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a produção da prova
pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
7
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SUAS
SEGURADAS

AUTORA
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS
QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE RIGOR A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
laudos técnicos que foram impugnados pela Ré, apontando como causa dos danos
“descarga atmosférica” (fls. 43/47) e “oscilação da rede elétrica” (fl. 62)
Em que pese a impugnação da Ré, tornando a
prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora manifestou
desinteresse na produção da prova pericial, inviabilizada pela ausência de
preservação dos bens sinistrados. Defendeu, assim, a suficiência da prova
documental por ela produzida (fls. 222/224).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1008681-20.2019.8.26.0084ldDnf

Voto
no

32929
8
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago pela
Autora a seus segurados, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece
provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR a r.
sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência passa a
ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora